Tribunal: STF
Processo: HC 189319
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. 



    1. Cumpre registrar que os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta.



    2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 



    4. Agravo regimental não provido.